Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718545-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE QUINTINO MENDES DA VITORIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por SIMONE QUINTINO MENDES DA VITÓRIA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a condenação do réu ao reestabelecimento da pensão por morte em benefício da autora, com fundamento na morte de seu genitor excluído da corporação militar, bem como o pagamento das parcelas vencidas e não pagas desde a suspensão. Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido de tutela de urgência, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 19 de julho de 2023 18:18:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador